Tribunal: TJSP
Processo: 2117598-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Posse de arma de fogo de uso restrito. Pleito de revogação da prisão preventiva. Feito sentenciado no curso do processamento do writ. Custódia cautelar mantida. Título judicial formado. Perda superveniente do objeto. Ordem prejudicada.